Tribunal: TJES
Processo: 5005843-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005843-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
FEMINICÍDIO. TENTATIVA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL
.
FUGA. CONTEMPORANEIDADE
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo diversas facadas na sua esposa, ocasionando-lhe múltiplas lesões, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por seis anos, e para a conveniência da instrução criminal diante da audiência de instrução e julgamento designada para julho de 2024.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

LUIZ CARLOS DA SILV
A
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES

que,

nos autos nº 0001461-57.2018.8.08.0008, relativo à suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV e VI, na forma do § 2°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2018, quando foi decretada a prisão preventiva do paciente, mas a captura somente ocorreu em abril de 2024, seis anos depois.

Aduz, ainda, ausência de dolo e falta de fundamentação na decisão da autoridade coatora, bem como ter residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/05/2024 (ID 8268023).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8304962).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8318323).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

LUIZ CARLOS DA SILV
A
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES

que,

nos autos nº 0001461-57.2018.8.08.0008, relativo à suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV e VI, na forma do § 2°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2018, quando foi decretada a prisão preventiva do paciente, mas a captura somente ocorreu em abril de 2024, seis anos depois.

Aduz, ainda, ausência de dolo e falta de fundamentação na decisão da autoridade coatora, bem como ter residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da leitura dos autos originários, mormente da inicial acusatória, em suma, que o paciente encontrou sua esposa, com quem estava separado de fato, em um bar e exigiu que entrasse no seu veículo, mas como esta recusou, ele a agarrou, jogou no chão e passou a desferir diversos golpes de faca, tendo sido impedido de consumir o homicídio por populares que o retiraram de cima da vítima e a socorreram para o hospital, a saber:

No dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 02h25min, na Av. Jones dos Santos Neves, nas imediações do “bar do Alemão”, bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES, próximo ao “Posto Milcar”, o denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA tentou matar a vítima SORAIA GOMES PEREIRA DA SILVA, sua esposa, desferindo-lhe golpes de faca, que provocaram as lesões somáticas descritas no Laudo de Lesões Corporais inserido nas fls. 17/18 do I.P, quais sejam, ferida pérfuro-incisa, disposta longitudinalmente, medindo 1,5cm de extensão, suturada com pontos de fio de nylon, associada a tumefação e a equimose de coloração arroxeada adjacentes, e estando localizada na região da parede lateral esquerda do abdome (ao nível da linha axilar anterior, e logo abaixo do rebordo costal esquerdo), escoriação do tipo lixamento, em processo de cicatrização, localizada no braço esquerdo (porção medial do terço proximal), ferida pérfuro-incisa medindo 1cm de extensão, disposta obliquamente, suturada com pontos de fio de nylon, e estando localizada no braço esquerdo (porção lateral do terço distal); equimose de coloração verde-arroxeada localizada no antebraço esquerdo (porção anterior do terço proximal); imobilização com tala de gesso e atadura do antebraço direito, do punho direito, e da mão direita; ferida pérfuro-incisa medindo 2cm de extensão, disposta obliquamente, suturada com pontos de fio de nylon, e estando localizada na coxa esquerda (porção anterior do terço médio); e ferida pérfuro-incisa medindo 1cm de extensão, disposta transversalmente, suturada com pontos de fio de nylon, e estando localizada na perna esquerda (porção medial do terço proximal), não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na ocasião, o denunciado localizou a vítima em um bar, quando determinou que a ofendida entrasse em seu carro, porém, esta recusou-se. Inconformado com tal atitude, quando a vítima decidiu se levantar para sair do recinto, o acusado, subitamente, agarrou-lhe e jogou SORAIA ao chão, tendo desferido diversos golpes de faca em sua direção, que causaram as lesões acima descritas, sendo interrompido em sua ação pela atitude de populares, os quais intervieram e impediram o increpado de consumar o delito, ao lhe empurrarem quando estava sobre a vítima.

Após, o imputado tomou destino ignorado, enquanto a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Dra. Rita de Cássia, nesta cidade, e, posteriormente, ao Hospital Estadual em Vila Velha/ES, onde recebeu os devidos cuidados médicos, tendo convalescido.

O crime foi cometido mediante recurso de dificultou a defesa da ofendida, pois o denunciado, de inopino, agarrou a vítima, impedindo sua locomoção e desferiu golpes de faca contra ela. Imediatamente, a atirou ao chão, permanecendo sobre ela enquanto executava novos golpes com o mesmo instrumento.

O crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, pois cometido em razão da relação íntima de afeto existente entre acusado e vítima, que, embora separados de fato, eram casados, principalmente pelo fato de o denunciado nutrir sentimento de posse em relação a ofendida, pois, mesmo mantendo relacionamento extraconjugal, o imputado impedia a vítima de se relacionar amorosa e socialmente e de ter momentos de lazer e descanso com qualquer pessoa. (...)

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo diversas facadas na sua esposa, ocasionando-lhe múltiplas lesões, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por seis anos, e para a conveniência da instrução criminal diante da audiência de instrução e julgamento designada para julho de 2024.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 158.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Registro, outrossim, conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
” (AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Importa ressaltar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.